Tribunal: TJBA
Processo: 8031833-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031833-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: HEROS MATEUS REIS NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. HONORÁRIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob a alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido pela ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando já fixados, na origem, no patamar máximo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O art. 85, § 11, do CPC autoriza a majoração dos honorários em grau recursal, desde que respeitados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

4. Estando os honorários sucumbenciais fixados, na sentença, no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, mostra-se juridicamente inviável qualquer majoração em sede recursal, por expressa vedação legal.

5. A ausência de manifestação expressa no acórdão acerca de providência juridicamente impossível não configura omissão, sendo suficiente o fundamento adotado para a solução da controvérsia.
6. Os embargos revelam caráter infringente, por buscarem resultado incompatível com a finalidade integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

É inviável a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando a verba sucumbencial já foi fixada, na origem, no patamar máximo legal previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

2.

A ausência de manifestação expressa sobre pedido juridicamente impossível não caracteriza omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 0534284-03.2016.8.05.0001, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 06.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.

8031833-42.2024.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador
, em que figuram como
EMBARGANTE, HEROS MATEUS REIS NASCIMENTO DOS SANTOS, e, EMBARGADA, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.